Tribunal: TJMT
Processo: 0005527-77.2016.8.11.0037
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-08-06
Data de publicação: 2020-08-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

0005527-77.2016.8.11.0037
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, Férias]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA]

Parte(s):

[ROSECLEI ARBOIT DA SILVA - CPF: 688.804.640-00 (RECORRIDO), RAFAEL SOLDERA DALLEK - CPF: 022.515.681-40 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE - CNPJ: 01.974.088/0001-05 (RECORRENTE), RENATA CARRETO - CPF: 284.033.818-16 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MPEMT - CUIABÁ - JUIZADO ESPECIAL (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. O representante do Ministério Público Dr. Theodosio Ferreira de Freitas: Manifestou-se oralmente pela não intervenção ministerial em face da falta de interesse primário.

E M E N T A

Recurso de apelação:

000
5527-77.2016.8.11.0037

Origem:

4a VARA CÍVEL DE PRIMAVERA DO LESTE

Recorrente(s):

MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE

Recorrido(s):

ROSECLEI ARBOIT DA SILVA

Juíza Relatora:

LÚCIA PERUFFO

Data do Julgamento:

06/08/2020

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA DO TERÇO CONSTITUCIONAL RETROATIVO C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER – FAZENDA PÚBLICA – SERVIDORA PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE – MAGISTÉRIO – FÉRIAS DE 45 (QUARENTA E CINCO DIAS) – TERÇO CONSTITUCIONAL CALCULADO SOBRE TODO O PERÍODO – ARTIGO 7.o, XVII, DA CF/88 C/C ARTIGO 50 DA LEI DO MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE N.o 681/2001 – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS – RECURSO DESPROVIDO.

Não há se falar em revogação tácita do artigo 50 da Lei no 681/2001 por incompatibilidade com a Lei orgânica do município de Primavera do Leste, posto que esta não determina a restrição do pagamento do terço constitucional ao período de trinta dias de férias, mas apenas a exclusão de outras vantagens que não integram a remuneração.

Sentença Mantida.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO DE APELAÇÃO interposto pela parte promovida, ora Recorrente, contra a sentença que julgou procedente a pretensão inicial e a condenou ao pagamento do terço constitucional com base no salário normal correspondente ao período total de férias, retroativos aos últimos cinco anos e, ainda, determinar o pagamento de adicional de férias de 1/3 a mais que o salário normal, devendo ser calculado sobre a totalidade do período de férias.

A parte promovida, nas razões recursais, aduz que houve a revogação tácita do artigo 50 da Lei n.o 681, de 27 de setembro de 2001 porque a Lei Orgânica do Município, de 3 de maio de 2007, determina que o terço de férias deve ser calculado sobre o valor normal do vencimento, o qual tem por base trinta (30) e não quarenta e cinco (45) dias.

Requereu a reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos iniciais.

Não houve apresentação de contrarrazões.

Os autos foram declinados para esta Turma Recursal em razão de declaração de incompetência por parte do E. Tribunal de Justiça.

O Ministério Público, se manifestou ratificando o parecer do Procurador de Justiça, pela desnecessidade de intervenção no feito.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares;

Compulsando os autos e analisando as provas produzidas, verifico que o caso posto a julgamento se trata de ação na qual a parte Recorrida alega que, na qualidade de servidora pública municipal, na função de professora, gozou de suas férias anuais de 45 (quarenta e cinco dias), contudo, apenas recebeu o terço constitucional correspondente a 30 (trinta) dias.

Dessa forma, requer seja o Recorrente condenado ao pagamento do terço constitucional incidente sobre os 15 (quinze) dias de férias gozadas durante o mês de julho, retroativos aos últimos 5 (cinco) anos, até a data da sentença condenatória, bem como ao pagamento do adicional de 1/3 (um terço) na totalidade de fruição das férias seguintes, com base no período de 45 (quarenta e cinco dias).

A parte Recorrente aduz que houve a revogação tácita do artigo 50 da Lei n.o 681, de 27 de setembro de 2001 porque a Lei Orgânica do Município, de 3 de maio de 2007, determina que o terço de férias deve ser calculado sobre o valor normal do vencimento, o qual tem por base trinta (30) e não quarenta e cinco (45) dias.

A Lei n.o 681, de 27 de setembro de 2001, que dispõe sobre o Estatuto dos Profissionais da Educação do Município de Primavera do Leste, estabelece em seus artigos 49 e 50:

Artigo 49 - O professor em efetivo exercício do cargo gozará de férias anuais, de 45 (quarenta e cinco) dias para professores, de acordo com o calendário escolar.

Parágrafo Único: É vedado levar à conta de férias qualquer falta ao serviço.

Artigo 50: Independente de solicitação, será pago aos Profissionais da Educação municipal, por ocasião das férias, um adicional de 1/3 (um terço) da remuneração, correspondente ao período de férias.

A respeito das férias dos servidores, também consta no artigo 129, § 3o, IX, da Lei Orgânica do Município, de 3 de maio de 2007:

§ 3.o - Aplicam-se aos servidores ocupantes de cargo público as disposições seguintes, podendo a lei estabelecer requisitos diferenciados de admissão quando a natureza do cargo o exigir: [...]

IX - gozo de férias anuais remuneradas com, pelo menos, um terço a mais do que o vencimento normal.

Assim, entendo que não há nenhuma incompatibilidade entre as leis. Ao estabelecer em relação ao pagamento das férias o cálculo de um terço (1/3) sobre os vencimentos normais, a Lei Orgânica do Município não está a determinar que o pagamento se restrinja a trinta (30) dias, mas sim que devem ser excluídas outras vantagens que não integram a remuneração (horas extras, auxílios e outros).

Se a Lei do Município garante aos professores férias anuais de quarenta e cinco (45) dias, observado o calendário escolar, por óbvio que usufruirão destas em dois períodos, um de trinta (30) e o outro de quinze (15) dias, a ser este último, calculado proporcionalmente ao “vencimento normal” por eles percebido.

Nesse sentido, o Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso:

APELAÇÃO — SERVIDOR DO MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE — MAGISTÉRIO — PEDIDO RESTRITO AO QUINQUÊNIO ANTERIOR À PROPOSITURA DA INICIAL — PRESCRIÇÃO —
INEXISTÊNCIA.
FÉRIAS
DE
QUARENTA
E
CINCO
(45) DIAS — TERÇO CONSTITUCIONAL CALCULADO SOBRE TODO O PERÍODO — PAGAMENTO — POSSIBILIDADE — ARTIGO 7o, XVII, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL E ARTIGO 50 DA LEI DO MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE No 681, DE 27 DE SETEMBRO DE 2001
— INCIDÊNCIA.
Não se opera a prescrição prevista no Decreto no 20.910, de 6 de janeiro de 1932, quando o pedido está restrito às verbas não pagas no quinquênio anterior à propositura da inicial.
O artigo 7o, XVII, da Constituição da República Federativa do Brasil assegura a remuneração das
férias
com um terço a mais que o normal, sem qualquer limitação referente ao período.
Dessa forma, como a Lei do Município de Primavera do Leste no 681, de 27 de setembro de 2001, assegura aos
professores

férias
de
quarenta
e
cinco
(45) dias, de acordo com o calendário escolar, incide o terço constitucional sobre todo período.
Recurso não provido. (Ap 45034/2016, DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 07/08/2018, Publicado no DJE 15/08/2018).

Assim, acertada a sentença que condenou a parte promovida ao pagamento do terço constitucional com base no salário normal correspondente ao período total de férias, retroativos aos últimos cinco anos e, ainda, determinou o pagamento de adicional de férias de 1/3 a mais que o salário normal, devendo ser calculado sobre a totalidade do período de férias.

Desta feita, após análise das razões recursais declinadas pela parte Recorrente em confronto com as provas produzidas e com a sentença prolatada, entendo que esta deve ser mantida por seus próprios fundamentos, o que faço na forma do artigo 46 da Lei no 9.099/95:

O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva.
Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão
.

Ante o exposto, conheço do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO para o fim de manter a sentença em todos os seus termos, com fulcro no artigo 46, da Lei no 9.099/95.

Condeno a parte recorrente ao pagamento dos honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor da condenação, com fundamento no art. 55 da Lei 9.099/95 c/c art. 85, § 3o, I do CPC.

Deixo de condenar o recorrente ao pagamento das custas e despesas processuais, em razão do que dispõe o art. 460 da CNGC:
“Ficam isentos de Custas Judiciais e emolumentos a União, o Estado, o Município e suas respectivas autarquias e f
undações, nos termos do artigo 4.o, parágrafo único, do Provimento 27/04-CM”.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/08/2020